Tribunal: TJBA
Processo: 8050772-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8050772-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL. CRIME PERMANENTE. ELEMENTOS OBJETIVOS CONCRETOS. REJEIÇÃO. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO (2/3). REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Raphael Souza dos Santos Nascimento, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, com aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, no patamar máximo de 2/3, e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Em sede preliminar, a Defesa arguiu nulidade das provas obtidas na busca pessoal, por suposta ausência de fundada suspeita e violação dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, apontando divergências entre os depoimentos policiais e a denúncia, e postulou a aplicação do princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP). O Ministério Público, em contrarrazões e em opinativo da Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pela rejeição da preliminar e pela manutenção irrestrita da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi ilegal por ausência de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, tornando ilícito o material probatório obtido; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido na instrução — laudo pericial, depoimentos policiais e confissão extrajudicial — é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de insuficiência probatória e das supostas divergências entre os depoimentos e o teor da denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal não demanda mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo porte objetos que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). No caso, a fundada suspeita estava amparada em elementos objetivos e concretos: o réu encontrava-se em área reconhecidamente conflagrada pelo tráfico (Travessa Lagoa da Vovó, bairro São Gonçalo, Salvador/BA), portava recipiente volumoso (isopor) sem justificativa aparente e, ao avistar a guarnição policial, esboçou gesto de levar a mão à cintura. Esses fatores conjugados — localização, comportamento evasivo e atitude suspeita — configuram suporte objetivo suficiente para a realização da diligência, afastando a tese de arbitrariedade. Ademais, o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, nos termos do art. 303, do CPP o que também legitima a ação policial sem prévia determinação judicial. 4. A materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo nº 2024 00 LC 005073-02, que atestou a apreensão de 175,20g de Cannabis sativa L. (maconha), fracionados em 68 porções; 24,75g de cocaína, distribuídos em 62 pinos plásticos; e 0,80g de crack em duas porções — totalizando mais de 200 gramas de entorpecentes de três espécies distintas, além de R$ 94,00 em espécie e aparelhos celulares, circunstâncias que evidenciam o comércio varejista de drogas. 5. A autoria delitiva é igualmente incontroversa. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coesos quanto ao núcleo central do fato: abordagem em área de tráfico, apreensão das drogas fracionadas na posse exclusiva do réu e atitude suspeita ao perceber a aproximação policial. As pequenas divergências apontadas pela Defesa entre o inquérito e o depoimento judicial decorrem do natural lapso temporal e não infirmam a substância dos relatos. A palavra do agente policial possui presunção de legitimidade e constitui meio idôneo de prova quando harmônica com os demais elementos dos autos. 6. A confissão extrajudicial do réu — que admitiu expressamente portar as drogas para comercialização —, embora não renovada em juízo, onde o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio, não perde eficácia probatória. Aliada ao conjunto probatório produzido na instrução judicial, corrobora e reforça a certeza sobre a autoria delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. A dosimetria aplicada pelo juízo de primeiro grau não comporta reparo. A pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), com circunstâncias judiciais neutras; ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase; e aplicada a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa. O regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos encontram amparo nos arts. 33, § 2º, alínea "c", e 44 do Código Penal, considerando a pena aplicada, a primariedade e os bons antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é lícita quando amparada em elementos objetivos e concretos que configurem fundada suspeita, tais como a presença em área notoriamente dominada pelo tráfico de drogas, o porte de objeto volumoso sem justificativa e o comportamento evasivo ao avistar a guarnição policial, sendo desnecessária prévia autorização judicial ante a natureza permanente do crime de tráfico. 2. Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar decreto condenatório, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por laudo pericial e confissão extrajudicial do réu." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RHC 229.514, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. outubro de 2023; STJ, REsp nº 2.073.148/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2025; STJ, Súmula nº 231. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8050772-70.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: RAPHAEL SOUZA DOS SANTOS NASCIMENTO e Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo integralmente a Sentença pelos seus judiciosos fundamentos, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. .